Tribunal: TJES
Processo: 0010997-46.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Resistência
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010997-46.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA DE FATIMA LIMA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010997-46.2019.8.08.0012

APELANTE: MARIA DE FATIMA LIMA MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: IZAIAS CARDOZO - ES2527, PEDRO ANTONIO MUNIZ - ES23915-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. PRECONCEITO RACIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. AFASTAMENTO. CONDIÇÃO CLÍNICA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de injúria qualificada pelo preconceito racial (art. 140, § 3º, do Código Penal), com pedido de isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais, e de afastamento da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, em razão do estado clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é possível a isenção da pena de multa em razão da hipossuficiência da condenada; (ii) estabelecer se a condição de hipossuficiência autoriza o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais; (iii) determinar se o quadro clínico da apelante é fundamento para afastar, em sede de apelação, a pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelas provas orais, especialmente pelas declarações da vítima e das testemunhas, que confirmam as ofensas de cunho racial.

A pena de multa é uma sanção de caráter cogente prevista no preceito secundário do tipo penal (art. 140, § 3º, do CP), e a aplicação decorre de imperativo legal, de modo que o afastamento ofende o princípio da legalidade estrita.

A eventual impossibilidade de pagamento da multa por questões financeiras é matéria a ser apreciada pelo juízo da execução penal, fase adequada para aferir a real situação econômica da apenada.

A condenação ao pagamento das custas processuais constitui um efeito obrigatório da sentença penal condenatória, conforme o art. 804 do Código de Processo Penal.

A análise sobre a hipossuficiência da apelante para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da pena restritiva de direitos, por razões de saúde, deve ser direcionada ao Juízo da Execução Penal, a quem compete, nos termos do art. 148 da Lei nº 7.210/84, adequar a forma de cumprimento da sanção às condições pessoais da condenada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena de multa, por ser parte integrante do preceito secundário do tipo penal, não pode ser afastada pelo julgador, cabendo a análise da capacidade de pagamento ao juízo da execução penal.

A condenação ao pagamento das custas processuais é um consectário legal da sentença condenatória, e a eventual suspensão da exigibilidade, em razão da hipossuficiência, é matéria de competência do juízo da execução.

A capacidade da pessoa condenada para o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade é matéria afeta à fase da execução penal, a quem cabe adequar a pena às condições pessoais ou deliberar sobre eventual conversão.

Dispositivos relevantes citados
: art. 44 do Código Penal; art. 140, § 3º, do Código Penal; art. 804 do Código de Processo Penal; art. 148 da Lei nº 7.210/84.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010997-46.2019.8.08.0012

APELANTE: MARIA DE FÁTIMA LIMA MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: IZAIAS CARDOZO - ES2527, PEDRO ANTONIO MUNIZ - ES23915-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

MARIA DE FÁTIMA LIMA MARTINS

em face da r. Sentença (ID 16336853), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no artigo 140, § 3º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (Id. 16336872), a apelante requer a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais, bem como o afastamento da pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, em razão de seu estado clínico.

Em contrarrazões (Id. 16336876), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 16582753).

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 12 de julho de 2019, em Cariacica/ES, durante o cumprimento de uma ordem judicial para restabelecimento do fornecimento de água na residência da vítima Eberson Santiago Lopes, a denunciada, além de dificultar o ato, ofendeu a dignidade da vítima, utilizando elementos referentes à sua cor, ao afirmar que seu pai "havia feito filhos de olhos na cor azul e na cor branca e não negros".

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de injúria qualificada pelo preconceito racial.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, não se questiona a materialidade e a autoria delitivas, as quais restaram devidamente comprovadas pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações da vítima e das testemunhas, que confirmaram a prática das ofensas de cunho racial.

O recurso, ademais, cinge-se a questionar pontos da aplicação da pena.

A defesa pleiteia a isenção da pena de multa e das custas processuais, ao argumento de que a apelante é hipossuficiente.

O pleito, contudo, não merece prosperar.

A pena de multa constitui sanção de caráter cogente, prevista no preceito secundário do tipo penal pelo qual a apelante foi condenada (art. 140, § 3º, do CP), e sua aplicação decorre de imperativo legal, não sendo faculdade do julgador afastá-la. Assim, acolher a pretensão defensiva implicaria flagrante ofensa ao princípio da legalidade estrita.

Ademais, eventual alegação de impossibilidade de pagamento em razão da condição financeira da condenada é matéria a ser apreciada pelo juízo da execução penal, fase processual adequada para aferir a real situação econômica da apenada.

No mesmo sentido, a condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito obrigatório da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução"
(AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Dessa forma, a análise acerca da hipossuficiência da apelante para fins de suspensão da exigibilidade das custas compete ao Juízo da Execução.

Por fim, a defesa requer o afastamento da pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, sob a alegação de que o quadro clínico da apelante a impossibilitaria de cumprir a sanção.

A pretensão, mais uma vez, não encontra amparo nesta seara recursal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos configura um benefício legal concedido à apelante, que preencheu os requisitos do art. 44 do Código Penal. O magistrado sentenciante, de forma acertada, delegou ao Juízo da Execução a definição da pena substitutiva, "considerando a personalidade e aptidão da mesma".

Importante, ainda, ressaltar que, além da definição da pena restritiva, como previsto na Sentença, compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 148 da Lei nº 7.210/84, adequar a forma de cumprimento da sanção às condições pessoais da condenada.

Destarte, caso reste comprovada a impossibilidade de a apelante desempenhar determinadas atividades, deverá o juízo competente designar tarefas compatíveis com suas limitações físicas ou, em última instância, deliberar sobre eventual conversão da pena.

Portanto, a discussão sobre a capacidade da apelante para o cumprimento da prestação de serviços à comunidade é matéria afeta à fase da execução penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)